Tribunal: STF
Processo: RE 352301
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL
 CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
JUROS. AUTO-APLICABILIDADE DO ART. 192, § 3º DA C.F. PROVIMENTO.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
                               I - Ônus da sucumbência compensados
 recíproca e proporcionalmente.
                              II - Agravo não provido.